Tribunal: TJDFT
Processo: 0724786-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. INFRAÇÃO COMETIDA EM 2012. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação dos Autos de Infração números S000.676240, S000.676241 e S000.676245, bem como de todos os seus efeitos, a devolução dos valores pagos pelas infrações de trânsito, a declaração de nulidade da penalidade de suspensão, a determinação de desbloqueio da CNH do autor e, alternativamente, que fosse declarada a nulidade de processo administrativo.
2. Em suas razões recursais (ID 56240196), o requerente alega que houve inversão da ordem de expedição de referidas notificações das infrações, que as decisões não foram devidamente fundamentadas, bem como a ocorrência de prescrição. Requer, portanto, a reforma da sentença.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56987262 e 56987263). Contrarrazões apresentadas (ID 56240198).
4. Não há de se falar em prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do art. 1o da Lei 9.873/99, porquanto a aplicação do referido diploma legal incide nas infrações de trânsito cometidas após 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN no 723/2018. A infração objeto dos autos foi cometida em 01.01.2012, de modo que é regulada pelos artigos. 22 e 23 da Resolução CONTRAN no 182/2005, que previa prazo prescricional quinquenal.
5. Conforme art. 22 da resolução 182/2005 do CONTRAN, a pena de suspensão do direito de dirigir prescreve em cinco anos, sendo o prazo prescricional interrompido com a notificação. Na hipótese, não se verifica o transcurso do referido prazo prescricional, pois houve a lavratura do auto de infração em 01.01.2012 (ID 56240176 - Pág. 3), sendo o recorrente notificado da abertura do processo administrativo em 19.02.2016 (IDs 56240188 - Pág. 35 e 38), interrompendo-se o prazo prescricional naquela data. Nestes termos, a administração tinha até 19.02.2021 para aplicação da penalidade, a qual ocorreu em 21.11.2018 (ID 56240189 - Pág. 13).
6. Da mesma forma, não ocorreu a prescrição da pretensão executória, porquanto o recorrente foi notificado da aplicação da penalidade e da requisição de entrega da CNH, em 21.11.2018 (ID 56240189 - Pág. 13), restando demonstrado que o processo administrativo finalizou-se no dia 09.05.2023 (ID 56240189 - Pág. 14), com o Despacho da Gerência de Registro e Controle de Penalidade - GERPEN, ou seja, em prazo inferior ao quinquênio previsto no art. 23 da citada resolução.
7. No tocante a alegação de nulidade dos autos de infrações relativas a falta do uso de cinto de segurança e execução de retorno em local proibido, também não merecem prosperar as razões recursais, uma vez que os autos de infrações de IDs 56240176 - Pág. 20 e 56240176 - Pág. 22 apresentam os requisitos essenciais previstos no art. 280 do CTB: tipificação da infração, local, data e hora da infração, caracterização do veículo, identificação ao agente público e assinatura do infrator. A divergência entre os horários apontados nas notificações foi devidamente esclarecida em parecer do órgão de trânsito, nos seguintes termos: “Quanto ao horário lançado nos outros autos, entende-se que o agente primeiro realizou a autuação mais grave, e após as de menor potencial, uma vez que, em 2 minutos o condutor ainda não havia sido liberado, uma vez que todos os atos podem ser praticados todos em único momento” (ID 56240188 - Pág. 28-29), não havendo, portanto, qualquer nulidade a ser declarada.
8. Ressalte-se, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, e são editados conforme o ordenamento jurídico pátrio, cabendo à parte que alega a nulidade o ônus de comprovar os eventuais vícios alegados. Além disso, como bem observado na sentença, as decisões administrativas, embora sucintas, foram devidamente motivadas e fundamentadas com parecer prévio (ID 56240188 – Págs. 28/29 e 31), sendo o recorrente notificado de todos os atos administrativos, garantindo-se a ele ampla defesa, com a respectiva produção das provas que porventura teria interesse, inclusive por meio judicial.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.